Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. 1.1. A inversão do ônus da prova não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação.
2. Hipótese em que a hipossuficiência técnica da agravante é verossímil, tendo em vista que as agravadas ostentam melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços e termos contratuais em relação às quais reputa-se a ocorrência de fraude. 2.1. A demonstração da adequada e correta prestação dos serviços não cria qualquer dificuldade para as agravadas, e tão somente evita que o processo seja apreciado com uma distribuição inadequada do ônus da prova em relação à autora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.